Tribunal: STF
Processo: MS 37627
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Acórdão do Plenário do CNJ por meio do qual, negado provimento a recurso administrativo, resultou mantida decisão da Corregedora Nacional de Justiça que determinara o arquivamento de representação por excesso de prazo. Deliberação negativa. Ausência de impugnação específica e dialógica aos fundamentos do ato impugnado. Controvérsia sobre a robustez dos elementos sopesados pela autoridade impetrada que não pode ser dirimida na via mandamental, cujo rito especial exige prova inequívoca das premissas embasadoras da pretensão deduzida. Indeferimento da peça de ingresso da impetração.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Jane Cozzolino contra acórdão por meio do qual, ao negar provimento a recurso administrativo, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça manteve decisão monocrática da Corregedora Nacional de Justiça que determinara o arquivamento da representação por excesso de prazo nº 0003021-47.2019.2.00.0000. São apontados como litisconsortes passivos necessários os juízes com atuação na 1ª Vara Cível da Comarca de Magé/RJ.
    2. Os fundamentos do acórdão impugnado estão sintetizados na ementa adiante transcrita:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. ART. 26, § 1º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
    1. Em âmbito administrativo-disciplinar, é necessário que se leve em conta o caso concreto, a situação logística do juízo e o elemento subjetivo da conduta do magistrado para demonstração de excesso de prazo injustificado.
    2. O art. 26, § 1º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça exige o arquivamento das representações com a prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo.
    3. Reiteração de alegações apresentadas na petição inicial.
    4. Ausência de infringência aos deveres funcionais ou inércia do magistrado.
    5. Não há justa causa ou razoabilidade para instauração de procedimento administrativo disciplinar.
    Recurso administrativo não provido.”
    3. A impetrante sustenta que houve ilegalidade no arquivamento da representação por excesso de prazo. Narra que a referida representação foi apresentada no intuito de instar o Juízo da 1ª Vara Cível de Magé/RJ a praticar, no prazo de 15 dias, sob pena de sanção disciplinar, os atos necessários para a produção da prova pericial requerida nos autos do processo nº 0011912-82.2012.8.19.0029, este que diz com liquidação de sentença proferida nos autos de ação de improbidade administrativa. Alega que, embora já decorrido significativo lapso temporal desde a sua condenação na ação de improbidade, ainda não houve liquidação da respectiva sentença, de molde a propiciar a fixação do valor do dano ao erário a ser ressarcido. Consigna:
    “Trata-se de liquidação de sentença, onde a impetrante ingressou como liquidante nos idos de 2012. Estamos em 2020, portanto em oito anos, o processo praticamente não andou, encontra-se até hoje sem sentença.
    (...)
    Resta claríssimo o prejuízo moral e material vem que sofrendo a autora, que não consegue liquidar a sentença ilíquida, muito menos tem noção de qual foi o prejuízo dado ao erário.”
    4. Com amparo nesses fundamentos, e articulando com a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, a inicial veicula os seguintes pedidos:
    “2 - Requer que seja anulada a decisão do Conselho Nacional de Justiça, referente a reclamação 0003021-47.2019.2.0.0000;
    3 - Requer que seja determinado aos juízes da 1ª Vara Cível da Comarca de Magé/RJ (titular e aos que se encontram em exercício), que conceda ‘in limine’, a segurança requerida para que determine aos impetrados a conclusão da prova pericial deferida, em um prazo máximo de 15 dias;
    4 - Que seja concedida a segurança para cassar a decisão proferida nos autos da reclamação por excesso de prazo nº 0003021-47.2019.2.00.0000, promovida pela Impetrante, ordenando a Magistrada titular da 1ª Vara Cível que sentencie os autos de liquidação de sentença materializado sob o nº 0011912-82.2012.8.19.0029, no prazo de 60 dias;
    5 - No mérito requer a concessão definitiva da medida de segurança, assegurando-se o direito liquido e certo, de receber a prestação jurisdicional que se arrasta por dezesseis anos, sem solução, ferindo seus direitos fundamentais.”
    5. Protocolada e distribuída a impetração em 07.01.2021, os autos foram conclusos à Vice-Presidência (art. 67, §§ 9º e 10, do RISTF), e a mim encaminhados, em 12.01.2021, na condição de Relatora, por não se amoldar o caso à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Deliberação de cunho negativo do CNJ, circunscrita ao arquivamento de representação por excesso de prazo, não inaugura a possibilidade de impetração de mandado de segurança perante esta Suprema Corte. Nesse sentido, recordo que, ao julgamento do agravo interno no mandado de segurança nº 27.712, prevaleceu voto condutor do Ministro Celso de Mello, nos seguintes termos, conforme síntese exposta na ementa daquele julgado:
    “O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.”
    2. Ainda que se reputasse viável a impetração de mandado de segurança contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, não lograria êxito a impetrante, uma vez que a exordial sequer enuncia argumentos endereçados a evidenciar ilegalidade na decisão de arquivamento propriamente dita. Nela limita-se a impetrante a discorrer sobre o significativo lapso temporal decorrido desde o início da liquidação de sentença que se processa perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Magé/RJ, isto é, repisa as alegações que expôs na própria representação por excesso de prazo nº 0003021-47.2019.2.00.0000, sem combater, de modo dialógico e específico, os fundamentos que levaram o Plenário do CNJ a negar provimento ao recurso administrativo e manter a decisão unipessoal da Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que determinara o arquivamento daquela representação.
    3. Em acréscimo, observo que a Primeira Turma desta Casa, em acórdão da lavra do Ministro Roberto Barroso, prolatado no MS nº 33.539, assentou que, como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.
    4. Na espécie, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça não violou garantias procedimentais, tampouco exorbitou de suas competências, infringiu a lei ou atuou de modo irrazoável, como evidencia o voto condutor do acórdão por meio do qual foi negado provimento ao recurso administrativo interposto nos autos da representação por excesso de prazo nº 0003021-47.2019.2.00.0000, da lavra da Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, adiante transcrito, na fração de interesse (evento 5, fls. 3-4):
    “Em nova análise dos autos, observa-se que as razões apresentadas pela recorrente no presente recurso administrativo não merecem prosperar, uma vez que o processo objeto deste expediente retomou seu curso regular, conforme se observa da novas informações prestadas pela magistrada (decisão proferida em 13/2/2020; manifestação do MP em 24/4/2020; despacho proferido em 30/4/2020, determinando ao cartório o cumprimento integral da decisão). 
    Ademais, conforme andamento processual obtido no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, observa-se que o feito apresenta movimentação mais recente (despacho proferido em 16/6/2020, determinando a remessa dos autos ao magistrado em auxílio para as ações de improbidade). 
    Cumpre ressaltar que a recorrente reitera as razões apresentadas na petição inicial do presente expediente. 
    Desse modo, não há como reconsiderar a decisão contra a qual se insurge a recorrente, impondo-se, portanto, a manutenção de seu arquivamento. 
    Destaque-se que o art. 26 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça exige o arquivamento de representações nas quais o excesso de prazo: a) seja justificado; e/ou b) não decorra da vontade ou de conduta desidiosa do magistrado. 
    Ademais, o § 1º do mesmo dispositivo prevê a perda do objeto da representação com a prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo.
    ‘Art. 26. Se das informações e dos documentos que a instruem restar desde logo justificado o excesso de prazo ou demonstrado que não decorreu da vontade ou de conduta desidiosa do magistrado, o Corregedor arquivará a representação. 
    Parágrafo 1º. A prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo poderão ensejar a perda de objeto da representação.’
    Observa-se, assim, que o recurso administrativo interposto não logrou êxito em infirmar a decisão de arquivamento, razão pela qual não merece prosperar.”
    5. Controvérsia sobre a robustez dos elementos sopesados pelo Plenário do CNJ, para negar provimento ao recurso administrativo e manter o arquivamento da representação por excesso de prazo, não pode ser dirimida em mandado de segurança, remédio cujo rito especial exige prova imediata e inequívoca das premissas embasadoras da pretensão deduzida. A propósito, reporto-me aos seguintes precedentes (destaques acrescidos): 
    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA ILIQUIDEZ DOS FATOS CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS 33848 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 25-04-2016 PUBLIC 26-04-2016) 
    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A controvérsia documental posta nos autos em torno do índice de produtividade do imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pelos impetrantes, tornando inadequada a via processual do mandado de segurança. Precedentes. 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel. 4. A falta de participação da esposa do impetrante não prejudica a regularidade do procedimento administrativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 24506 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015) 
    EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança. (MS 32244, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013) 
    6. Ante o exposto, respaldada no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora